Tribunal: TJPA
Processo: 0054213-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054213-08.2013.8.14.0301
APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: LUCILENI NAVEGANTES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM RESULTADO MORTE - PEDIDO FORMULADO PELA GENITORA DA VÍTIMA – HERDEIRA LEGÍTIMA – RENÚNCIA DO GENITOR DA VÍTIMA AO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA AUTORA – CABIMENTO – DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM HERANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO POSSUI QUALQUER VEDAÇÃO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 286 DO CC - INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR MÁXIMO PREVISTO NO ART. 3º, INCISO I DA LEI Nº. 6.194/74 – ALEGAÇÃO DE LICENCIAMENTO ATRASADO – IMPERTINENTE – SÚMULA 257 DO STJ – ALEGAÇÃO DE VÍTIMA ALCOOLIZADA – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA APELANTE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No presente caso, o “de cujus”, vítima do acidente automobilístico, não tinha cônjuge, restando cristalino que o mesmo apenas possuía seus genitores, herdeiros legítimos, conforme se observa da Certidão de Óbito acima citada ((ID Nº. 676819 – fls. 16), fato que legitimava os pais a ajuizarem a ação requerendo o pagamento da indenização do seguro obrigatório.

2-

Ocorre que, a parte autora juntou aos autos termo de renúncia assinada pelo genitor do “de cujus”, por meio do qual o mesmo renunciava seu direito a sua quota parte da indenização do seguro obrigatório, conforme se observa do documento de fls. 29 (ID Nº. 676820), tendo a recorrente alegado que tal renúncia não poderia ter sido feito através de instrumento particular, mas tão somente por instrumento público, nos termos do art. 1.793 c/c art. 1.806, todos do CC.

3-

Nesse sentido, necessário se faz salientar que o seguro obrigatório em comento não se confunde com a herança prevista nos dispositivos acima citados, isto porque o referido seguro não se configura como um direito personalíssimo, mas como um direito pessoal e disponível dos beneficiários nominados na lei de regência. Assim, deve-se seguir a regra geral insculpida na parte inicial do art. 286 do CC, segundo a qual permite a cessão de crédito se isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou convenção com o devedor.

4-

A regra geral da liberdade de cessão de crédito em nosso ordenamento jurídico decorre do princípio da autonomia de vontade, que assegura ao detentor de direitos individuais disponíveis deles dispor como desejar, conforme ocorrera no presente caso, em que o genitor do “de cujus”, por meio de instrumento particular, dispôs sobre seu direito à indenização.

5-

Nessa esteira de raciocínio, inexistindo, na lei de regência, veto à cessão de direitos sobre a indenização devida, não cabe ao intérprete impor restrições ao titular do crédito, não havendo, portanto, respaldo jurídico para que se conclua pela impossibilidade de cessão de tais créditos ou ainda de que a renúncia deveria ter sido feita por meio de instrumento público, inexistindo, no presente caso, qualquer nulidade que macule o direito da recorrida de receber, sozinha, o percentual total da indenização do seguro obrigatório, não havendo que se falar também em qualquer ilegitimidade ativa da requerente, ora recorrida.

6-

Desta feita, uma vez verificada a legitimidade/interesse da parte autora, ora recorrida, de ajuizar a presente demanda e de requerer a indenização do seguro obrigatório, cristalino se mostra também a procedência do pleito, considerando o que dispõe art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com redação alterada pela Lei nº. 11.945/2009, por meio do qual estabelece o direito ao recebimento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de morte do segurado, em acidente automobilístico, conforme restou devidamente comprovado no presente caso (ID Nº. 676819/676820).

7-

Imperioso ressaltar ainda, que para análise da presente lide e do direito material alegado pela parte autora, ora recorrida, pouco importa a alegação de que a vítima estava com seu licenciamento atrasado (matéria inclusive sumulada pelo enunciado 257 do STJ).

8-

Já no que se refere à alegação de que a vítima estaria alcoolizada no momento do acidente, não há nada nos autos que comprove tal alegação, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, inciso II do CPC/73.

9-

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em favor da requerente, incidindo sobre esse valor juros legais de 1% (hum por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, tudo a partir da citação, tendo como apelada
LUCILENI NAVEGANTGES PEREIRA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 676818), afirmando que seu filho, Danilo de Souza Prudêncio Júnior, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30/05/2013, tendo esclarecido que apresentou todos os documentos solicitados, inclusive, o termo de renúncia devidamente assinado pelo genitor da vítima, Sr. Danilo de Souza Prudêncio, que abdicou da sua cota parte da indenização do seguro obrigatório em favor da requerente, razão pela qual a autora pleiteou o pagamento da indenização no valor de R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais), quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 676828), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº.676829), alegando a impossibilidade de renúncia à herança por instrumento particular, salientando que tal instituto somente se opera por meio de instrumento público ou termo judicial, nos termos do art. 1.806 do CC.

Sustenta que diante da alegada nulidade, falece à recorrida, interesse processual para pleitear a integralidade do seguro DPVAT, enquanto possuidora de um diminuto quinhão hereditário.

Ressalta que o art. 1.793 do CC determina que a cessão de direitos hereditários deve ser processada através de escritura pública, afirmando qual tal exigência é reflexo dos ditames do art. 80 do CC, que por sua vez considera o direito à sucessão aberta como um bem imóvel para todos os fins de direito.

Aduz que a irregularidade no presente caso é patente, posto que a parte autora junta aos autos termo de renúncia particular, assinado pelo genitor do “de cujus”, Danilo de Souza Prudêncio, salientando que na hipótese de renúncia, o instrumento particular não é válido, mas tão somente o termo de renúncia pública, motivo pelo qual afirma que a renúncia do genitor não pode ser considerada.

Afirma também que a parte autora não comprovou ser a única herdeira do “de cujus”, não tendo juntado qualquer declaração nesse sentido, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC/73.

Subsidiariamente, na hipótese de ser reconhecida a sua condição de herdeira beneficiária, alega que seu quinhão deverá ser limitado à metade do valor do seguro obrigatório.

Sustenta ainda, que o “de cujus”, a quando do acidente sofrido, encontrava-se alcoolizado e com carteira nacional de habilitação com prazo vencido, afirmando que o mesmo, dessa forma, agravou o risco do acidente e da ocorrência da invalidez por ele suportada, não fazendo jus a parte autora ao recebimento da indenização do Seguro DPVAT.

Por fim, alega que o licenciamento do veículo, à época do acidente, encontrava-se vencido, não tendo, portanto, efetuado o pagamento do seguro, pelo que afirma não fazer jus a recorrido ao pagamento da indenização.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julga improcedente, ou alternativamente, pleiteia a limitação da condenação ao valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), haja vista a renúncia do genitor da vítima ter se dado através de instrumento particular e não por instrumento público com estabelece a lei.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 676830), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em manifestação (ID Nº. 911841), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manter todos os termos da sentença ora vergastada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que a parte apelante tratou algumas matérias preliminares conjuntamente com o mérito da causa, razão pela qual serão apreciadas simultaneamente com o próprio “
meritum causae
”.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na definição da possibilidade ou não da cessão do crédito relativo à indenização do seguro obrigatório DPVAT por meio de instrumento particular, nos casos de morte, bem como se o referido pagamento do seguro é devido à herdeira legítima do segurado.

Cumpre esclarecer que a autora era mãe do “de cujus” (beneficiário do seguro) conforme faz prova com a juntada da Cópia da Certidão de Óbito (ID Nº. 676819 – fls. 16), por meio do qual se atesta que a requerente, juntamente com o Senhor Danilo de Souza Prudêncio, eram genitores da vítima.

Convém ressaltar também, que a presente análise aplicará as alterações introduzidas pelas Lei nºs 11.482/2007 e 11.945/2009, considerando que o sinistro (acidente automobilístico com resultado morte) ocorreu no dia 30/05/2013.

Pois bem. Alega a ora recorrente a impossibilidade de renúncia à herança por instrumento particular, conforme ocorrera no caso em comento, considerando que o genitor do “de cujus” renunciou ao seu direito de recebimento da indenização de seguro obrigatório, por meio do sobredito documento, o que é vedado, nos termos do art. 1.793 cumulado com art. 1806, todos do CC, que por sua vez preveem que a cessão ou a renúncia de herança somente se opera por meio de instrumento público ou termo judicial. Sustentando ainda, que diante da alegada nulidade, falece à recorrida, interesse processual para pleitear a integralidade do seguro DPVAT, enquanto possuidora de um diminuto quinhão hereditário.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Seguro DPVAT é um seguro compulsório feito anualmente entre qualquer proprietário de veículo automotor de via terrestre e as seguradoras que integram o consórcio que opera com o referido seguro, em favor das vítimas de acidente de trânsito ou de seus beneficiários.

A respeito do assunto, o art. 4º da Lei nº. 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório, em alteração dada pela Lei nº. 11.482/2007, dispõe que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 do CC.

O referido dispositivo assim preleciona:

“Art. 792-
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária.
”

Ora, no presente caso, o “de cujus”, vítima do acidente automobilístico, não tinha cônjuge, restando cristalino que o mesmo apenas possuía seus genitores, herdeiros legítimos, conforme se observa da Certidão de Óbito acima citada ((ID Nº. 676819 – fls. 16), fato que legitimava os pais a ajuizarem a ação requerendo o pagamento da indenização do seguro obrigatório.

Ressalta-se, por oportuno, que há, inclusive, declaração juntada aos autos (ID Nº. 676820 – fls. 28), declarando que os genitores eram os únicos herdeiros do “de cujus” e que o mesmo não havia deixado cônjuge ou companheira, prova segundo a qual faz cair por terra a alegação por parte da apelante de que a parte autora não teria juntado a declaração de única herdeira. A parte apelante, diga-se de passagem, não impugnou em momento algum os documentos juntados pela parte autora.

Ocorre que, a parte autora juntou aos autos termo de renúncia assinada pelo genitor do “de cujus”, por meio do qual o mesmo renunciava seu direito a sua quota parte da indenização do seguro obrigatório, conforme se observa do documento de fls. 29 (ID Nº. 676820), tendo a recorrente alegado que tal renúncia não poderia ter sido feito através de instrumento particular, mas tão somente por instrumento público, nos termos do art. 1.793 c/c art. 1.806, todos do CC.

Nesse sentido, necessário se faz salientar que o seguro obrigatório em comento não se confunde com a herança prevista nos dispositivos acima citados, isto porque o referido seguro não se configura como um direito personalíssimo, mas como um direito pessoal e disponível dos beneficiários nominados na lei de regência. Assim, deve-se seguir a regra geral insculpida na parte inicial do art. 286 do CC, segundo a qual permite a cessão de crédito se isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou convenção com o devedor.

A regra geral da liberdade de cessão de crédito em nosso ordenamento jurídico decorre do princípio da autonomia de vontade, que assegura ao detentor de direitos individuais disponíveis deles dispor como desejar, conforme ocorrera no presente caso, em que o genitor do “de cujus”, por meio de instrumento particular, dispôs sobre seu direito à indenização.

Nessa esteira de raciocínio, inexistindo, na lei de regência, veto à cessão de direitos sobre a indenização devida, não cabe ao intérprete impor restrições ao titular do crédito, não havendo, portanto, respaldo jurídico para que se conclua pela impossibilidade de cessão de tais créditos ou ainda de que a renúncia deveria ter sido feita por meio de instrumento público, inexistindo, no presente caso, qualquer nulidade que macule o direito da recorrida de receber, sozinha, o percentual total da indenização do seguro obrigatório, não havendo que se falar também em qualquer ilegitimidade ativa da requerente, ora recorrida.

A respeito do tema, colaciono o Julgado do Superior Tribunal de Justiça que que em muito elucida a questão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORTE. CESSÃO DE DIREITOS. ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Inexiste óbice à cessão de crédito decorrente do seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, visto tratar-se de direito pessoal disponível, que segue a regra geral do art. 286 do Código Civil, não constando da lei de regência (Lei n. 6.194/1974) nenhum veto específico à cessão em tais casos.

2. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp nº. 1.275.391, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/05/2015)

Colaciono outros Julgados Pátrios no mesmo sentido, vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E O FALECIMENTO DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71006845838, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006845838 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 29/06/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2017)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO COM EVENTO MORTE. SINISTRO ANTERIOR À MP 340/06. IMPORTÂNCIA DEVIDA EQUIVALENTE A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AFASTADAS. POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO. VALOR INTEGRAL DEVIDO. 1. Cabível a cessão dos créditos decorrentes da indenização do seguro obrigatório - DPVAT, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O documento juntado pela ré, referente à sua saída do grupo das seguradoras consorciadas (fls. 31 e 32)(TJ-RS - Recurso Cível: 71003018934 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/06/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2011)

Desta feita, uma vez verificada a legitimidade/interesse da parte autora, ora recorrida, de ajuizar a presente demanda e de requerer a indenização do seguro obrigatório, cristalino se mostra também a procedência do pleito, considerando o que dispõe art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com redação alterada pela Lei nº. 11.945/2009, por meio do qual estabelece o direito ao recebimento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de morte do segurado, em acidente automobilístico, conforme restou devidamente comprovado no presente caso (ID Nº. 676819/676820).

Imperioso ressaltar ainda, que para análise da presente lide e do direito material alegado pela parte autora, ora recorrida, pouco importa a alegação de que a vítima estava com seu licenciamento atrasado (matéria inclusive sumulada pelo enunciado 257 do STJ), vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NÃO PAGAMENTO OU ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - VÍTIMA/PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - A falta ou o atraso no pagamento do prêmio do seguro DPVAT pela vítima e proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização, sendo suficiente para esta finalidade a comprovação do acidente e das lesões.
(TJ-MG - AC: 10000190963645001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 25/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. -O atraso na quitação do prêmio do DPVAT não é causa para recusa do pagamento da indenização (aplicação da Súmula 257 do STJ)
-O pagamento do seguro obrigatório por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da incapacidade -O termo inicial para a incidência de correção monetária é a data da ocorrência do acidente. Os juros de mora são devidos desde a data da citação. (TJ-MG - AC: 10702150661503001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019)

Já no que se refere à alegação de que a vítima estaria alcoolizada no momento do acidente, não há nada nos autos que comprove tal alegação, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, inciso II do CPC/73.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou a ação totalmente procedente, determinando o pagamento em favor da autora do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT.

É COMO VOTO.

Belém, 13/03/2020